Tribunal: STF
Processo: ARE 1558770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos. 



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 49) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 38): 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. TEMA 1174 DO STJ. 



    1. Tema 1174/STJ: "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.". 



    2. Denegada a segurança.”



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (e-doc n° 41). 



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 43), a parte recorrente alega violação dos artigos 195, I, “a” e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao entender válida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores descontados de seus empregados a título de coparticipação sobre vale-transporte, vale alimentação, vale refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, e tributos incidentes sobre a folha, violou os aludidos dispositivos.



    Defende que 



    “(...) não é qualquer valor pago ao empregado que representa salário. Os pagamentos antes mencionados não se destinam a retribuir o trabalho, portanto, não se confundem com os ganhos habituais ou com as utilidades previstos na legislação. Para que um pagamento tenha a natureza de salário é imprescindível que esse sirva para remunerar um serviço efetivamente prestado, não sendo o caso de benefícios garantidos constitucionalmente.”



    Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário para que seja declarado o direito líquido e certo 



    “(...) a inexigibilidade das contribuições previdenciárias (empresa, RAT e terceiros) incidentes sobre os benefícios de vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, planos de saúde e odontológicos e seguro de vida, além dos valores dos tributos incidentes sobre a folha de salários, tais como a contribuição previdenciária e o imposto de renda retidos, em razão das flagrantes inconstitucionalidades acima expostas, bem como seja reconhecido o direito das Recorrentes de compensarem os valores indevidamente recolhidos, considerando a prescrição quinquenal, devidamente atualizados pela Selic.”



    Na decisão de admissibilidade, a Corte de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere à contribuição previdenciária paga ao INSS pelo segurado e ao imposto de renda pessoa física retido na fonte, matérias já submetidas à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime da repercussão geral, tendo a Corte Suprema afirmado a natureza infraconstitucional da controvérsia (Tema nº 1221); e não admitiu quanto ao remanescente, por entender que a discussão possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa (e-doc. n° 47).



    Decido.    



    No julgamento do Tema nº 1.221, este Tribunal firmou a seguinte Tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros.



    Desse modo, com relação às questões abordadas no citado paradigma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1221 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19.



    No que diz respeito à discussão tributária relativa ao vale-transporte e ao auxílio alimentação, entendo que a matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 1.415 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.370.843/SC, em que se discute a “Incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.



    Em assim sendo, e sobre esse ponto específico, se faz necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Por fim, a questão relativa à possibilidade ou não da inclusão das demais parcelas na base de cálculo da contribuição foi objeto do ARE nº 1.260.750/RJ-RG (Tema nº 1.100), de minha relatoria, no qual, o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue: 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 1.100/RG; e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no que diz respeito ao vale-transporte e ao auxílio alimentação (Tema nº 1.415/RG).



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente